Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. AVARIAS NO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. AUSÊNCIA. LOCADOR. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. A lei de locação estabelece que, ao fim da locação, é dever do locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (Lei no 8.245/1991, art. 23, III).
3. O laudo de vistoria assinado pelo locatário é documento hábil para imputar-lhe a responsabilidade pelos reparos necessários à restituição do imóvel ao estado em que se encontrava no início da locação. Na sua falta, podem ser apresentado outros meios de prova. Precedentes.
4. A autora não demonstrou a diferença do estado de conservação do imóvel entre o início e o final do contrato e, por isso, deve arcar com o ônus previsto no CPC, art. 373, I.
5. Não há prova do dano à personalidade. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido.